Tribunal: CARF
Processo: 19515.721632/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.
É obrigação da empresa contratante o recolhimento da contribuição de 11% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços.
MULTA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721632/2011-08
ACÓRDÃO
2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a
necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A
inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado
não pode ser suprida pela busca da verdade material.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.
É obrigação da empresa contratante o recolhimento da contribuição de
11% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
2
MULTA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de
multa na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-55.381 - 7a
Turma da DRJ/POA, cuja decisão foi proferida em sessão de 26 de junho de 2015.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a Impugnação:
Tecnisa Engenharia e Comércio Ltda. teve lavrado contra si o Auto de Infração - AI
debcad no 37.363.058-1, relativo ao lançamento de valores correspondentes à
retenção de 11% de que trata o artigo 31 e seus parágrafos da Lei n.o 8.212, de 24
de julho de 1991, na redação que lhes deu a Lei n.o 9.711, de 20 de novembro de
1998, incidente sobre pagamentos correspondentes a serviços que lhe foram
prestados, por várias empresas, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
3
No Relatório de Fiscalização (fls. 280 a 287), a autoridade informa que a empresa
fiscalizada contratou serviços executados mediante cessão de mão-de-obra e
deixou de apresentar a retenção de 11% do valor bruto das Notas Fiscais e o
recolhimento destes valores, conforme demonstrativos que elabora por
prestadores de serviço.
Informa ainda que não foram apresentados os contratos objeto dos serviços
contratados, resultando a lavratura do auto de infração (AI debcad no 51.011.729-5
- processo 19.515.721552/2011-44), pelo descumprimento do disposto no artigo
33, § 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela MP
no 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
O lançamento atingiu o montante de R$ 42.144,05 (quarenta e dois mil, cento e
quarenta e quatro reais e cinco centavos), valor consolidado em 7 de novembro de
2011.
A empresa impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls.
294/301. A ciência do auto de infração ocorreu em 05 de dezembro de 2011,
enquanto a impugnação foi protocolizada em 28 de dezembro de 2011.
Após relato dos fatos, a impugnante em seu arrazoado pretende o cancelamento da
exigência tributária alegando em preliminar a conexão entre os Autos de Infração
37.282.848-5,
37.363.056-5,
37.363.057-3,
37.282.846-9,
51.011.729-5
e
37.363.058-1, todos objeto do mesmo processo de fiscalização.
No mérito sustenta a ilegalidade da autuação afirmando que “jamais deixou de
cumprir integralmente suas obrigações fiscais-previdenciárias, especialmente
aquelas relacionadas à retenção e ao recolhimento dos 11% incidentes sobre a
contratação da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra/empreitada", diz que, “durante o processo de fiscalização, a impugnante
disponibilizou toda a documentação contábil e fiscal à autoridade, incluindo a
apresentação das guias comprobatórias dos recolhimentos relativos aos 11%
incidentes sobre a contratação de serviço mediante cessão de mão-de-
obra/empreitada, além de todos os contratos relativos aos serviços mencionados,
cumprindo, portanto, todos os Termos de Intimação recebidos". "Apesar de toda a
disponibilidade da impugnante, surpreendentemente a autoridade previdenciária
desconsiderou a realidade dos fatos e, parece sequer ter analisado a documentação
apresentada pela impugnante", motivo pelo qual apresenta “uma vez mais, a
comprovação do recolhimento e da retenção de todos os valores aqui exigidos,
além de todos os contratos objeto dos serviços ora analisados (documento 04)”.
Na sequência tece considerações sobre o princípio da verdade material dos fatos,
abusividade da multa pretendida, contrariando os princípios da razoabilidade e da
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
4
proporcionalidade, possuindo ainda efeito confiscatório, o que afronta o art. 150,
IV, da Constituição Federal.
Ao final, requer seja deferida e realizada diligência de todos os documentos que se
façam necessários, incluindo aqueles não acostados ao presente recurso; e, pelas
razões apresentadas, seja considerado insubsistente o auto de infração.
Os autos foram baixados à origem, fl. 445, para que a fiscalização se manifestasse
quanto aos documentos anexados ao processo, especificamente as guias da
previdência social relativas a retenção sobre os serviços prestados pelas empresas
Pointer Ambiental Ltda. CNPJ 03.198.372/000162, NR Comercial e Conservadora de
Ambientes Ltda. CNPJ 68.085.935/000151, e, L/SP 88 Serviços de Limpeza Ltda.
CNPJ 07.912.198/000129.
A fiscalização se manifestou, no sentido de considerar as guias apresentadas pela
Impugnante e retificar os valores do Auto de Infração, conforme demonstrativo de
fls. 453/478.
Ciente do resultado da diligência, pelo Termo de Encerramento de Diligência Fiscal,
no qual a Fiscalização retificou os valores devidos relativamente às prestadoras de
serviço em apreço, a impugnante se manifestou reconhecendo como devidos os
valores retificados e requereu a emissão de guia para o pagamento dos referidos
valores.
A empresa apresentou impugnação tempestiva. O julgamento foi realizado em
sessão de 26 de junho de 2015, quando foi proferido o Acórdão no 10-55.381 - 7a Turma da
DRJ/POA, e-fls. 481 a 486, considerando a impugnação procedente em parte, para retificar o
lançamento mantendo o crédito tributário no valor de R$ 34.087,38 (trinta e quatro mil, oitenta e
sete reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado no Discriminativo Analítico do Débito
Retificado – DADR, e-fls. 487 a 491.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão deu-se em 20/10/2015, e-fls. 494, tendo a Recorrente
apresentado Recurso Voluntário, em 19/11/2015, e-fls. 497 a 550, bem como anexando Guias de
Recolhimento da Previdenciária Social – GPS, já apresentadas na impugnação, questionando, em
apertada síntese:
•Conexão com os Processos Administrativos n. 19515.721552/2011-11 e
19515.721551/2011-08.
•Razões para reforma da decisão recorrida – Ilegalidade da autuação
Alega que após a realização da diligência a fiscal apurou apenas o valor de R$
7.661,77 que não foram comprovadamente recolhidos e que TED não foi suficiente
para retificar os valores do auto de infração uma vez que a redução aplicada no
julgamento não corresponde ao que foi efetivamente apurado na diligência, bem
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
5
como não houve o proporcional ajuste nos juros e multa aplicados. Que o Acórdão
recorrido deu parcial provimento a impugnação, mantendo a infração e retificando
o lançamento do auto sem refletir a realidade encontrada pela diligência realizada.
•Do princípio da verdade material dos fatos
Reprisa os argumentos apresentados na impugnação e requer a reforma do acórdão
para que seja deferida a realização de diligência ao estabelecimento da recorrente
para apurar corretamente a retenção realizada, sob pena de evidente infração ao
princípio da verdade material dos fatos.
• Multa Abusiva
Afirma que multa exigida contraria, em absoluto, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade que devem nortear os atos da administração tributária, tendo efeito
confiscatório.
Requer que o acórdão seja reformado para considerar os lançamentos
improcedentes ou sejam considerados os valores apurados no Termo de Encerramento de
Diligência para fins de retificação do auto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da Constituição Federal e no art. 98 do Regimento Interno do CARF, consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
6
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa
imposta não pode ser conhecida.
Por esses motivos, conheço o Recurso Voluntário em parte, não conheço das
alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter
confiscatório da multa aplicada.
Pedido de Diligência – Do princípio da verdade material dos fatos
A Recorrente alega que, após a análise da documentação apresentada pela
recorrente, a qual comprova sua regularidade fiscal e contábil, principalmente com relação a
retenção e ao recolhimento das contribuições previdenciárias em exame, deverá ser o acórdão
reformado, e que a doutrina é clara ao admitir que até o julgamento final do processo
administrativo, pode a autoridade julgadora conhecer de novas provas, o que se requer no
presente pleito, em atenção ao princípio da verdade material. Requer a realização de diligência ao
estabelecimento da Recorrente, para apurar corretamente a retenção realizada, sob pena de
evidente infração ao princípio da verdade material dos fatos.
Importante ressaltar que o momento oportuno para apresentação de provas é por
ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Verifica-se nos autos, às fls. 445 a 446, que a Diligência já foi requerida pela
Delegacia de Julgamento – DRJ, para que a autoridade fiscal analisasse os documentos juntados
pelo Contribuinte às fls. 325 a 440, bem como às fls. 453 a 479, foi apresentado Relatório da
Diligência Fiscal realizada.
Portanto, as GPS, juntadas ao Recurso Fiscal, e-fls. 532 a 550, já foram objeto de
análise da autoridade fiscal, em diligência, bem como apreciadas pela DRJ no Acórdão recorrido,
inclusive com retificação do lançamento fiscal.
Ademais, o Recorrente não apresentou novas provas e os documentos integrantes
dos autos revelam-se suficientes para a formação de convicção e consequente julgamento do
feito, e serão apreciados mais adiante quando da análise do mérito, sendo prescindível a
realização de nova diligência requerida pela impugnante.
Alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A inércia do contribuinte que deixou de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a comprovação do
crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.
Assim sendo, rejeito o pedido de diligência.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
7
Conexão com os processos no 19515.721552/2011-11 e 19515.721551/2011-08
Em virtude de que o auto de infração que consta deste processo e dos processos
19515.721552/2011-11 e 19515.721551/2011-08, conexos ao presente, serem provenientes do
mesmo procedimento fiscal, e que foram distribuídos para esta mesma julgadora, eles estão
sendo submetidos a julgamento na mesma sessão.
Razões para reforma da decisão recorrida – Ilegalidade da autuação
Alega a Recorrente que após a realização da diligência a fiscal apurou apenas o
valor de R$ 7.661,77 que não foram comprovadamente recolhidos e que o Termo de
encerramento de Diligência - TED não foi suficiente para retificar os valores do auto de infração
uma vez que a redução aplicada no julgamento não corresponde ao que foi efetivamente apurado
na diligência, bem como não houve o proporcional ajuste nos juros e multa aplicados. Que o
Acórdão recorrido deu parcial provimento a impugnação, mantendo a infração e retificando o
lançamento do auto sem refletir a realidade encontrada pela diligência realizada.
Razão não assiste ao Recorrente. A decisão de piso retificou o Auto de Infração,
exatamente da forma como constou no Relatório Fiscal da Diligência. Senão vejamos:
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, e-fls. 281 a 284, e o Discriminativo
do Débito DD, e-fls. 267 a 271, houve o lançamento dos valores referentes as notas fiscais que a
empresa deixou de apresentar a retenção de 11%, bem como o recolhimento desses valores,
relativo aos serviços prestados pelas empresas relacionadas abaixo:
Embrase – Empresa Brasileira de Serviços Gerais Ltda.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
8

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
9

O valor total original apurado no auto de Infração referente aos 11% de retenção
sobre as Notas fiscais a título de INSS foi de R$ 24.489,33, e-fls. 271.
Na diligência a autoridade fiscal analisou as GPS anexadas em sede de impugnação,
conforme determinado pela DRJ, e-fls. 445 a 446, das empresas Pointer Ambiental Ltda. - CNPJ
03.198.372/0001-62,
NR
Comercial
e
Conservadora
de
Ambientes
Ltda.
-
CNPJ
68.085.935/0001-51, e, L/SP 88 Serviços de Limpeza Ltda. - CNPJ 07.912.198/0001-29, únicas GPS
apresentadas, concluindo pela apropriação das GPS apresentadas e retificação dos lançamentos
referente as notas fiscais somente dessas 3 (três) empresas determinadas no pedido de
diligência, conforme relatório fiscal, e-fls. 453 a 454:

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
10

Assim, com base no retorno da diligência fiscal, os julgadores da DRJ, decidiram pela
retificação dos lançamentos, conforme demonstrado acima, somente nos valores em que as GPS
foram apresentadas, mantendo os demais lançamentos das demais empresas que o contribuinte
não apresentou GPS, conforme verifica-se no DADR – Discriminativo Analítico do Débito
Retificado, e-fls. 487 a 491. O valor da Contribuição devida original foi retificado de R$ 24.489,33
para R$ 19.765,66, acrescido dos juros e da multa.
Dessa forma, correta a decisão de piso, não tendo em que se falar em reforma do
Acórdão.
Multa abusiva
Quanto aos argumentos já manifestados, em sede de impugnação, de que a multa
exigida contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear os atos
da administração tributária, tendo efeito confiscatório, também não lhe assiste razão. Correta a
decisão de piso, com a qual concordo e adoto como fundamento do presente voto, as razões ali
expostas, que transcrevo abaixo o seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
[...]
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
11
De acordo com o Discriminativo de Débito (fls. 267/271), e os Fundamentos Legais
do Débito (fls. 273/274), anexos ao auto de infração, a autoridade lançadora, nas competências de
janeiro de 2006 a dezembro de 2006, aplicou a multa de mora calculada no percentual de 24%,
com a redução para 12%, prevista para hipótese de dispensa de apresentação de GFIP, com
fundamento no artigo 35, II, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos geradores, in
verbis:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de
lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;
(...)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que
se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou
de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa
de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por
cento (acrescentado pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Sem reparos, portanto o lançamento fiscal quanto à aplicação da multa neste
período.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
ao caráter confiscatório da multa aplicada, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.165 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721632/2011-08
12

Fl. 565
DF CARF MF
Original